Tribunal: TJES
Processo: 0000286-92.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-92.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO BMG SA e outros

APELANTE: AURENE JOSE DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
AURENE JOSÉ DO NASCIMENTO
(fls. 149/155) e pelo
BANCO BMG S.A.,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(fls. 144/146)

que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido indenizatório ajuizado por
AURENE JOSÉ DO NASCIMENTO
em face do banco, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de cartão n° 00005795-8, agência 4654, em nome da parte autora; condenar o banco requerido a pagar a quantia descontada indevidamente do benefício da autora, corrigida monetariamente pelos índices fornecidos pela Egrégia Corregedoria Geral de Justiça a contar do descontos, e acrescida de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, quando do ajuizamento da ação, e correção monetária a partir da sentença.

Outrossim, a sentença determinou que a parte autora, no prazo de 15 dias, depositasse em contra judicial os valores depositados em sua conta bancária para devolução.

Contrarrazões do
BANCO BMG S.A.
apresentadas às fls. 175/178. Contrarrazões de
AURENE JOSÉ DO NASCIMENTO
às fls. 183/193.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
AURENE JOSÉ DO NASCIMENTO
(fls. 149/155) e pelo
BANCO BMG S.A.
(fls. 159/169)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(fls. 144/146)

que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido indenizatório ajuizado por
AURENE JOSÉ DO NASCIMENTO
em face do banco, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de cartão n° 00005795-8, agência 4654, em nome da parte autora; condenar o banco requerido a pagar a quantia descontada indevidamente do benefício da autora, corrigida monetariamente pelos índices fornecidos pela Egrégia Corregedoria Geral de Justiça a contar do descontos, e acrescida de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, quando do ajuizamento da ação, e correção monetária a partir da sentença.

Outrossim, a sentença determinou que a parte autora, no prazo de 15 dias, depositasse em contra judicial os valores depositados em sua conta bancária para devolução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Em sua Petição Inicial,
AURENE JOSÉ DO NASCIMENTO
alega, em resumo, ser idoso, então com 62 (sessenta e dois) anos de idade, humilde e de baixa escolaridade, aposentado, recebendo sua única fonte de renda na conta corrente n° 00005795-8, agencia 4654, com parcelas mensais de R$ 47,70 (quarenta e sente reais e setenta centavos) descontadas diretamente em sua aposentadoria.

Segundo aduz, em 03/02/18, o requerido teria realizado uma TED para sua conta no valor de R$ 1.282,00 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais) referente ao contrato de cartão n° 13554139. Todavia, alega que nunca contratou nenhum serviço com o Requerido.

Por meio de decisão saneadora de fl. 74, o MM. Juiz de Direito fixou como ponto controvertido a assinatura da parte autora no contrato de fls. 50/53 e o saque pelo autor dos valores depositados pela ré (fls. 48/49). Determinou que sobre a questão dos autos deverão incidir as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, estabeleceu que o ônus probatório não é da parte autora e, sim, do requerido, tendo em vista que a presente demanda versa sobre relações consumeristas. Por fim, aplicou a inversão do ônus da prova, determinando que o requerido juntasse o contrato original para ser objeto de perícia.

À fl. 130, o banco requerido, sem juntar o contrato original, afirmou que “apurou divergências de informações no caso concreto, razão pela qual requer-se a dispensa da perícia”.

Todavia, o demandado insistiu que, independentemente da assinatura no contrato, houve as transferências de R$1.220,75, realizada em 06/02/2018, e de R$336,56, à título de saque complementar, após mais de dois anos da contratação e do primeiro saque autorizado, realizada em 15/04/2020, as quais tiveram como beneficiária a parte autora, nas contas mantidas junto ao Banco Caixa Econômica, Ag 171, Conta 180331-2 e Ag 4654, Conta 4697-2.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença nos termos acima relatados.

Irresignado,
AURENE JOSÉ DO NASCIMENTO
interpôs apelo (fls. 149/155) buscando a reforma parcial da sentença tão somente quanto à determinação de devolução de valores depositados, argumentando que não houve nenhum depósito de valores em sua conta.

Por sua vez, o
BANCO BMG S.A.
apela (fls. 159/169) argumentando, em síntese, que
(i)
a autora assinou contrato de cartão de crédito consignado junto ao Banco Apelante, contrato em que constavam termos claros sobre o produto;
(ii)
como afirmou a própria autora, ela recebeu o valor depositado em sua conta, de maneira que o serviço foi devidamente prestado;
(iii)
a autora não logrou êxito ao tentar demonstrar os prejuízo sofridos, sem demonstrar que houve maior repercussão em seus direitos de personalidade, devendo ser afastada a indenização por danos morais;
(iv)
subsidiariamente, deve ser reduzida a condenação a título de dano moral, quantia esta que não se mostra razoável e condizente com as especificidades do caso concreto.

Pois bem. No caso em comento, a parte autora, ora apelada, questiona a veracidade da assinatura aposta no contrato em questão, afirmando ter sido vítima de fraude.

Neste contexto, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, mostra-se aplicável ao caso o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015, que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 428 - Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061):

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Ou seja, uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo.

Vejam-se precedentes da Corte nessa esteira:

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se
ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge,
nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, situação não observada no feito
. IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA QUE NÃO REQUEREU PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos do entendimento sumulado do C. STJ, as disposições do CDC se aplicam às instituições bancárias. II – Não tendo o consumidor manifestado sua vontade na contratação, em virtude do reconhecimento da falsidade da assinatura aposta no contrato, não há que se falar em produção de efeitos do referido negócio jurídico e, portanto, não suscetível este à prescrição ou decadência. Prejudiciais rejeitadas. III – Consoante decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1061, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário,
cabe à instituição financeira que o acostou nos autos provar sua autenticidade. IV – Invertido o ônus da prova em decisão saneadora e não demonstrada pela fornecedora a validade da pactuação, de rigor o reconhecimento da nulidade da assinatura impugnada pelo consumidor
.
V – A falsidade da assinatura aposta no contrato torna inexistente o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, devendo as partes serem restituídas ao status quo ante. VI – É admitida a compensação entre os créditos e débitos decorrentes do contrato reputado inexistente por ausência de requisito essencial. VII – O desconto indevido em verba previdenciária caracteriza danos morais indenizáveis dado o caráter alimentar desta. VIII – A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas. IX – Recurso conhecido, rejeitadas as prejudiciais e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023)

Contudo, mesmo ciente da impugnação à referida assinatura, o banco requerido deixou de juntar o contrato original, ainda que intimado para tal, e afirmou que
“apurou divergências de informações no caso concreto, razão pela qual requer-se a dispensa da perícia”
(fl. 130)
.

Os documentos anexados nos autos, desta forma, não foram aptos a comprovar a regularidade da contratação.

Com relação ao depósito que foi supostamente realizado na conta da autora, tal fato não comprova a contratação. Ademais, sequer tal depósito foi comprovado.

Conquanto o próprio autor da ação tenha afirmado que o requerido realizou uma TED para sua conta no valor de R$ 1.282,00 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais) referente ao contrato de cartão n° 13554139, posteriormente, ele corrigiu a informação, aduzindo que esse foi somente o valor do limite do cartão fornecido pelo requerido.

Nesse sentido, no Ofício de fl. 136, a Caixa Econômica Federal enviou cópia de extrato da conta 4654 013 4697-2 do Sr. Aurene José do Nascimento, referente ao ano de 2018, no qual não existe nenhuma transferência do banco requerido. Além disso, a Caixa informou que a conta 180331-2 da agência 0171, onde supostamente teria sido depositado o valor de R$ 1220,75, não foi localizada.

Desse forma, considero que o banco requerido não demonstrou o depósito dos valores na conta da demandante, ônus que lhe competia. Por esse motivo, assiste razão a
AURENE JOSÉ DO NASCIMENTO
no sentido de que a sentença deve ser parcialmente reformada na parte em que determinou a devolução, pelo autor, dos valores supostamente depositados na sua conta.

Quanto ao dano moral, entendo que deve ser mantido, porquanto, neste caso, a situação vivenciada pela autora excede o mero aborrecimento, afetando os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial.

Cito aresto da egrégia Câmara no mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. CDC. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum. 3
. A instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a situação vivenciada pela autora certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial. 4. Dano moral arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. As cobranças não se referem a encargos ou cláusulas declarados ilegais em contratos válidos, tampouco decorrem de engano justificável, restando caracterizada a má-fé da Instituição.
6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0010212-87.2019.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2023)

Ao mesmo tempo, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, sem representar enriquecimento ilícito da parte.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...] 8)
Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4
.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Por fim, por tratar-se de matéria de ordem pública, a sentença deve ser reformada de ofício em relação aos juros de mora e a correção monetária. A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Ainda, em relação aos danos materiais, como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AURENE JOSÉ DO NASCIMENTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença tão somente para afastar a determinação de devolução, por parte do autor, dos valores supostamente depositados em sua conta, tendo em vista que não houve prova do depósito.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BMG S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, de ofício, reformo parcialmente a sentença para estabelecer que a indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Ainda, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC.

Finalmente, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor do apelante, eis que já fixados no seu patamar máximo em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. VERACIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2)

Quanto ao dano moral, deve ser mantido, porquanto, neste caso, a situação vivenciada pela autora excede o mero aborrecimento, afetando os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial.

3)
O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, sem representar enriquecimento ilícito da parte.

4)
Por tratar-se de matéria de ordem pública, a sentença deve ser reformada de ofício em relação aos juros de mora e a correção monetária. A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

5)
Ainda, em relação aos danos materiais, como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC.

6)
Recurso de AURENE JOSÉ DO NASCIMENTO conhecido provido. Recurso do BANCO BMG S.A. conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer de ambos o recurso, e DAR PROVIMENTO ao apelo de AURENE JOSÉ DO NASCIMENTO, porém, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Banco BMG S.A.